Tribunal: TJSP
Processo: 2146788-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Fase de cumprimento provisório de sentença. Exigência de caução para levantamento de valores em favor dos autores. Afastamento imperativo. Pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial, interposto pela ré (artigo 1.042, CPC). Hipótese em que a lei expressamente dispensa a imposição da caução, na forma do artigo 521,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Fase de cumprimento provisório de sentença. Exigência de caução para levantamento de valores em favor dos autores. Afastamento imperativo. Pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial, interposto pela ré (artigo 1.042, CPC). Hipótese em que a lei expressamente dispensa a imposição da caução, na forma do artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil. Carência de evidência, no mais, de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Precedentes desta Corte. Recurso Especial interposto pela LPS, por seu turno, que não gera qualquer repercussão sobre o valor depositado nos autos pelos exequentes a título de caução na fase de conhecimento. Caução dispensada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146788-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO CANADEU FILHO e SILVIO CARLOS REZENDE DA SILVA, são
agravados EMPRESARIAL ALFREDO PUJOL SPE 02 LTDA, APILI SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, EXEMPLAR CONSTRUÇÕES LTDA. e LPS BRASIL
- CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2146788-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Antônio Canadeu Filho e outro
Agravada: Empresarial Alfredo Pujol Spe 02 Ltda.
Voto n. 47.964
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Fase de cumprimento provisório de sentença. Exigência de
caução para levantamento de valores em favor dos autores.
Afastamento imperativo. Pendência de agravo contra decisão
denegatória de recurso especial, interposto pela ré (artigo
1.042, CPC). Hipótese em que a lei expressamente dispensa a
imposição da caução, na forma do artigo 521, inciso III, do
Código de Processo Civil. Carência de evidência, no mais, de
manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
Precedentes desta Corte. Recurso Especial interposto pela LPS,
por seu turno, que não gera qualquer repercussão sobre o valor
depositado nos autos pelos exequentes a título de caução na
fase de conhecimento. Caução dispensada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 10371038, proferida pela MMa Juíza de Direito Ariane de
Fátima Alves Dias Paukoski Simoni que, em cumprimento provisório de
sentença, manteve a decisão anterior, consignando que “Nos termos do
artigo 520, I do NCPC, a execução provisória corre por conta e risco do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exequente, e os atos que importem levantamento de depósito em dinheiro
ou transferência de posse ou alienação dependem de caução suficiente e
idônea (IV)”.
Sustentam os agravantes, consoante as razões de fls. 01/17,
que depositaram em juízo as parcelas do contrato, o qual foi rescindido na
fase de conhecimento, por inadimplência das agravadas. Afirmam que não
houve impugnação contra a parte da sentença que autorizou o
soerguimento dos valores depositados nos autos, a qual se tornou imutável.
Destacam, ainda, que os Recursos Especiais interpostos pela parte
recorrida não são dotados de efeito suspensivo, sendo admitido o
levantamento pretendido independentemente de caução, ressaltando que o
valor lhes pertence e que são eles os credores da execução.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 1046). Contraminuta pela agravada Exemplar Construções
Ltda. (fls. 1051/1055).
É O RELATÓRIO.
2. Respeitado o entendimento da MM. Juíza de origem, o
recurso comporta provimento.
Consta dos autos que a ação de rescisão contratual foi julgada
parcialmente procedente, conforme sentença que autorizou a expedição de
guia de levantamento dos valores depositados nos autos pelos autores (fls.
567/582).
Não obstante, a r. sentença foi desafiada por recursos de
apelação, os quais foram recebidos no efeito suspensivo. Daí o
indeferimento do levantamento pretendido naquele momento processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls. 755), conforme decisão mantida no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2000484-25.2016.8.26.0000 (fls. 828/832).
Proferido Acórdão por esta Câmara, que confirmou a sentença
recorrida (fls. 857/864), foram interpostos recursos perante o C. STJ, os
quais estão pendentes de julgamento.
Ocorre que referidas insurgências recursais, em regra, não são
dotadas de efeito suspensivo, não impedindo a eficácia da decisão
recorrida, nos termos do art. 995 do CPC, sendo então instaurado o
incidente de cumprimento provisório do julgado.
Ainda que a prestação de caução figure, em regra, no
cumprimento provisório, como exigência ao levantamento de depósito em
dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa
resultar grave dano ao executado (artigo 520, inciso IV, CPC), o próprio
diploma processual dispensa sua prestação em determinados casos.
Dentre as hipóteses previstas, a caução pode ser dispensada
quanto pendente o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, interposto
contra a decisão do tribunal de origem que inadmitir o recurso especial, na
forma do artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil. Tal
fattispecie se adequa plenamente aos autos, conforme se verifica às fls.
969/981, que trata do recurso interposto por Exemplar Construções Ltda.
A melhor doutrina, em situações como a presente, é clara: “O
agravo em recurso especial ou extraordinário (art. 1.042) interposto
da decisão que denega seu processamento, impede execução definitiva
do acórdão, que só pode basear-se em decisão passada em julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caráter de que não se reveste a decisão enquanto houver possibilidade
de recurso ordinário ou extraordinário. Todavia, especificamente nas
hipóteses dos incisos II e III do art. 1.042, a execução provisória pode
ser realizada com dispensa de caução (art. 521, III)” (THEDORO
JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v. III. 47a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, ponto 81).
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal: “Agravo de
instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Depósito
judicial.
Pedido
de
levantamento.
Possibilidade.
Caução.
Desnecessidade. Interposição de agravo de instrumento contra
despacho denegatório de recurso especial. Irrelevância. Aplicação do
disposto no artigo art. 521, inciso III, do CPC/15. Decisão reformada.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2064461-54.2017.8.26.0000, Rel. Walter Cesar Exner, j. 22.06.2017). E
também: “Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Decisão agravada que condicionou o levantamento do
crédito exequendo à prestação de caução. Exegese conjunta dos
artigos 520, 521 e 1.042 do CPC da qual resulta que o levantamento do
crédito exequendo resultante de título judicial contra o qual ainda
penda o julgamento de agravo contra a inadmissão de recurso especial
ou extraordinário independe da prestação de caução, salvo se deste
levantamento possa resultar dano de difícil reparação. Levantamento
de quantia pouco superior a cinco salários mínimos que não é capaz de
causar dano de difícil reparação. Hipótese dos autos que dispensa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prestação de caução. Agravo provido” (Agravo de Instrumento no
2176653-61.2016.8.26.0000, Rel. Rômolo Russo, j. 04.11.2016).
Ademais, os valores depositados pelos autores consistiram em
caução para evitar os efeitos da mora contratual e a negativação de seu
nome na fase de conhecimento. Tal importância não fez parte do objeto
litigioso do processo, tampouco compõe a condenação imposta pelo título
executivo, da qual os agravantes são os credores, de modo a não haver
quadro de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação na
espécie (artigo 521, parágrafo único, CPC), o que ratifica a fragilidade da
r. decisão recorrida.
Verifica-se, outrossim, que o Recurso Especial da LPS Brasil
Consultoria de Imóveis S/A discute a sua legitimidade passiva, a
legitimidade da cobrança das verbas de corretagem e a indenização por
danos materiais (fls. 904/926), de tal sorte que eventual provimento em
nada altera a sorte dos valores depositados nos autos.
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se proveja o agravo
para que, reformando-se a r. decisão, autorize-se o levantamento dos
valores depositados nos autos, em favor dos agravantes, com a dispensa da
caução exigida.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator